Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702216-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO, CIRO RICARDO CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710413-96.2023.8.07.0020, indeferiu pedido de liberação de valores penhorados via SISBAJUD. Os agravantes alegam excesso de penhora, afirmando que já foi adimplida a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que constituiria parte significativa da obrigação, de modo que a penhora do valor de R$ 45.922,84 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) configuraria violação ao princípio da menor onerosidade, abuso de direito, enriquecimento sem causa e desvio de finalidade da execução. Afirmam, ainda, que os valores penhorados teriam caráter alimentar, por se destinarem ao sustento dos devedores e de suas famílias, acarretando a sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil. Sustentam que é desnecessária prova cabal da origem das quantias ou da sua natureza alimentar, e que a impenhorabilidade deve ser presumida. Alegam que os valores são essenciais ao funcionamento da empresa e que a sua penhora impõe risco de paralisação total das atividades empresariais, acarretando supostos danos irreversíveis e inclusive podendo forçá-la a pleitear a recuperação judicial. Defendem que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela antecipada recursal. Requerem a concessão de gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de afastar a penhora. Intimados a comprovarem a hipossuficiência alegada, os agravantes recolheram o preparo no ID 68540544. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 220317307 nos autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, partes devidamente qualificadas nos autos. Impugnação apresentada pela Curadoria Especial em favor de SILVIO DONIZETH CARDOSO (ID 211597205): A Curadoria argumenta que os valores encontrados são impenhoráveis, com base no artigo 833, X, do CPC, por se tratarem de quantias inferiores a 40 salários mínimos, cuja impenhorabilidade seria reconhecida na jurisprudência. Contudo, verifico que a mera alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de comprovação cabal de que os valores têm natureza alimentar e se destinam exclusivamente à subsistência do executado e de sua família, não é suficiente para acolhimento do pedido. Embora o artigo 833, X, do CPC, possa ser aplicado de forma extensiva, trata-se de uma norma que não possui caráter absoluto, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que os valores bloqueados são essenciais para a manutenção digna do executado e de sua família, o que não foi comprovado nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Impugnação apresentada por CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, SÔNIA REGINA CARDOSO, SOLUÇÃO REVERSA DE TRANSPORTE EIRELI e SILVIO DONIZETH CARDOSO (ID 211651959): As partes alegam excesso de penhora e violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, além da constrição de valores de natureza alimentar, protegidos pelo artigo 833, IV, do CPC. Após análise dos autos, verifico que os valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 45.922,84, representam uma fração do débito exequendo, que ultrapassa R$ 2.178.472,51. Além disso, as partes não apresentaram documentos ou provas suficientes que demonstrem que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou que o bloqueio compromete o mínimo existencial. No tocante ao alegado excesso de penhora, o artigo 874, inciso I, do CPC, estabelece que a redução ou substituição de bens penhorados depende de avaliação e comprovação inequívoca de que os valores constritos são superiores ao necessário para garantia do crédito exequendo. No caso em análise, não há elementos nos autos que comprovem as alegações das partes quanto à desproporcionalidade da penhora realizada. Diante disso, indefiro o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, considerando a ausência de comprovação de sua natureza alimentar ou indispensabilidade para a subsistência dos executados. Igualmente, indefiro o pedido de reconhecimento de excesso de penhora, uma vez que as partes não demonstraram a desproporção entre os valores bloqueados e o crédito exequendo. Por fim, mantenho os valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos do artigo 797 do CPC, para garantir o crédito exequendo, respeitando o princípio da efetividade da execução. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão. Intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários completos para transferência dos valores, seja em conta própria ou em conta de advogado com poderes específicos para receber em nome da parte credora, caso seja essa a opção. Advirta-se expressamente que não será expedido alvará em favor de sociedade de advogados. Publique-se. Intimem-se. No caso, trata-se de execução de título extrajudicial em que o valor perseguido, segundo a petição inicial, é de R$ 2.178.472,51 (dois milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 26/5/2023. Os executados, ora agravantes, impugnam a penhora, via SISBAJUD, de valores totalizando a quantia de R$ 45.922,84 (quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos). Os agravantes alegam, inicialmente, que teriam quitado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que a penhora deferida implicaria em excesso de penhora. Contudo, os agravantes sequer apresentaram qualquer recibo, comprovante de transferência ou qualquer outro documento ou elemento de prova apto a comprovar o suposto pagamento parcial do débito. Ademais, ainda que somado o valor que os agravantes alegam terem pagado ao valor penhorado, o total quitado não atingiria sequer um décimo do valor do débito perseguido. Deste modo, a alegação de excesso de penhora é manifestamente desprovida de qualquer fundamento. Do mesmo modo, ausente qualquer excesso, não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade, abuso de direito, enriquecimento sem causa, nem desvio de finalidade da execução. Os agravantes alegam, ainda, que os valores seriam impenhoráveis por terem natureza alimentar. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a imprescindibilidade de comprovação da impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caso, os agravantes não apresentaram nenhum documento ou qualquer outro elemento de prova para comprovar que os valores penhorados se destinariam ao sustento dos devedores e de suas famílias. Ressalte-se, ainda, que parcela considerável dos valores penhorados é de titularidade de pessoas jurídicas que desenvolvem atividade empresarial, os quais, inerentemente, não tem natureza alimentar. As alegações de que a impenhorabilidade seria presumida ou de que seria desnecessário prová-la encontram-se em completa dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, acima citada. Do mesmo modo, as alegações de que a penhora acarretaria a paralisação das atividades das empresas ou mesmo a sua insolvência não vieram acompanhadas de qualquer mínimo elemento da prova para corroborá-las. Além disso, é manifestamente implausível que a penhora de valores de R$ 2.174,86, no caso da empresa CHEGOULOG, e R$ 3.796,20, no caso da empresa SOLUÇÃO (ID 207090868 na origem), acarretariam a insolvência de empresas que anteriormente contraíram empréstimo de valor superior a um milhão e novecentos mil reais, conforme consta do título executivo (ID 160683643). Assim, inexistentes quer o fumus boni iuris, quer o periculum in mora. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2025 16:46:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador